Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-48.2018.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1000672-48.2018.8.11.0011
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D ́Oeste
Recorrentes: REGISLAINE CERQUEIRA DUTRA e COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF
Recorridos: REGISLAINE CERQUEIRA DUTRA e COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO PAGO INTEGRALMENTE NO ATO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE O VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALOR REMANESCENTE. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
Recursos inominados interpostos contra julgamento de parcial procedência que declarou inexistente os débitos discutidos nos autos (R$ 123,67) e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Pretensão recursal da ré/recorrente é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Pretensão da autora/recorrente é a majoração do quantum indenizatório.
Alegação em petição inicial de que a autora/recorrente trabalhava na empresa Mato Grosso Bovinos S.A e realizou um empréstimo consignado com a Requerida. Narra que no contrato havia cláusula de vencimento antecipado do contrato em caso de rescisão contratual. Ocorre que foi demitida em 14.04.2015, tendo sido realizado o desconto do empréstimo na rescisão contratual no montante de R$ 1.952,56 (mil e novecentos e cinquenta e dois Reais e cinquenta e seis centavos). Ocorre que após um tempo foi surpreendida com inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes por débito no valor de R$ 123,67 relativo ao empréstimo já quitado no ato da rescisão do contrato de trabalho, conforme demonstra no TRCT anexo no id. 37118028.
Contestação sustenta que o débito é relativo a valor remanescente do valor constante no instrumento particular de confissão de dívida, no qual restou pactuado o pagamento do valor de R$ 2.473,40 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos) em 20 x de 123,67 (cento e vinte e três reais e sessenta e sete centavos). Informa que a autora/recorrente realizou o pagamento de três parcelas no valor total de R$ 371,01 (trezentos e setenta e um reais e um centavos) e mais R$ 1.952,56 (um mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) diretamente no ato da rescisão do trabalho. Contudo, houve saldo remanescente de R$ 149,83 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), que resultou na inscrição do nome da ré/recorrente no cadastro de inadimplentes.
Em que pese os argumentos apresentados na defesa, verifica-se que, no ato da rescisão do contrato de trabalho, foi realizado o desconto integral do valor da dívida, de modo que pela constatação não restou consignado, por novo documento, possível valor remanescente a ser pago pela autora/recorrente, restando amplamente satisfeita qualquer obrigação em relação a ré/recorrente.
Expressa previsão legal constante da autorização para desconto em folha de pagamento, a qual estabelece que, em caso de rescisão contratual, todas as parcelas do empréstimo serão realizadas de uma só vez por meio de desconto no TRCT (Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – anexo no Id. 31778068).
Alegações da ré/recorrente insuficientes para manter com firmeza a tese de saldo remanescente, e, consequentemente, a legalidade do débito, pois alegar sem comprovar é o mesmo que não alegar.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Única negativação. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão de negativação indevida, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral à regra da razoabilidade.
Recurso conhecido e parcial provido para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ante na negativação indevida do nome da autora/recorrente, mantendo-se inalterada os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[REGISLAINE CERQUEIRA DUTRA - CPF: 006.779.351-70 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF - CNPJ: 82.096.447/0001-70 (RECORRENTE), MAURICEIA FACHINI - CPF: 051.210.509-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF - CNPJ: 82.096.447/0001-70 (RECORRIDO), MAURICEIA FACHINI - CPF: 051.210.509-09 (ADVOGADO), REGISLAINE CERQUEIRA DUTRA - CPF: 006.779.351-70 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020